Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-85.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. HIPÓTESE DE VÍCIO TRANSRECISÓRIO. AUSENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de querela nullitatis insanabilis, não possui previsão expressa no ordenamento jurídico. Porém, segundo a lição doutrinária, pode ser extraída dos art. 525, §1o, I e art. 535, I, CPC.
2. Doutrina e jurisprudência atribuem à querela nullitatis natureza de ação autônomo de impugnação, destinada à invalidação de sentença por vício transrescisório, como a ausência de citação.
3. Suposta omissão no julgado impugnado não se sujeita ao manejo da querela nullitatis por não se tratar de vício transrescisório.
3. Recurso conhecido e não provido.